Tribunal: TJMT
Processo: 0006684-11.2017.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006684-11.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON MARTIM DOS SANTOS - CPF: 043.194.401-61 (RECORRIDO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 0006684-11.2017.8.11.0018

Origem: Segunda Vara da Comarca de Juara

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): JEFERSON MARTIM DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE JUARA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – URH ARBRITRADA DEVIDA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
IMPROVIDO.

O presente recurso visa a reforma da sentença para afastar os honorários fixados ao advogado dativo.

Primeiramente, pontuo que a parte Autora era assistida pela Defensoria Pública, mas conforme despacho constante na folha 115 dos autos, datado de 25/06/2019, o ofício n° 36/2019/DPMT e a Portaria n° 0215/2019/SDPG, suspendeu parcialmente a atuação da Defensoria Pública na Comarca.

Assim, o magistrado nomeou o advogado Dr. Higor da Silva Dantas, OAB/MT 19.755/O, como curador especial da parte Autora, arbitrando 01 (um) URH.

O Estado alega em recurso que não se pode condenar na fixação de honorários sucumbências em URH por não se tratar de moeda, mas de uma referência de valores a serem cobrados pelos advogados e a Ordem dos Advogados não tem competência para instituir moedas, logo é despido de certeza e liquidez.

Aduz também que o valor, se mantido, deve ser reduzido.

Pois bem.

Os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Verifica-se que o advogado peticionou nos autos em 08/07/2019, página 118, requerendo o julgamento antecipado da ação e apresentou Contrarrazões recursais no ID n° 108546524.

Portanto, houve o exercício da advocacia na qualidade de defensor dativo, sendo inquestionável a obrigação estatal de efetuar o pagamento a título de honorários advocatícios.

Destarte, mantenho a sentença que fixou 01(um) URH em favor do advogado nomeado, em face do Estado de Mato Grosso.

Por fim, registro que é necessário corrigir de ofício parte da sentença, visto que o magistrado não aplicou os juros e correção monetária no valor dos honorários dativos.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação, tudo na forma estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Importa ressaltar que, o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Registro um precedente recente da Turma Recursal, de relatoria do Dr. Goncalo Antunes de Barros Neto, n° 0002419-51.2017.8.11.0022, julgado em 08/08/2022.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em sede de manifestação em 2º Grau, o representante do Ministério Público Estadual, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme parecer no ID n° 114084457.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Recorrente é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022